Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-52.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700179-52.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNESTA DE OLIVEIRA ALCANTARA, JOSE IVALDO PEREIRA DE MEDEIROS, MARIO FELICIANO DE SOUZA FILHO, OTACILIO FERREIRA SANTANA, VERA LUCIA RIBEIRO BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERNESTA DE OLIVEIRA ALCANTARA, JOSE IVALDO PEREIRA DE MEDEIROS, MARIO FELICIANO DE SOUZA FILHO, OTACILIO FERREIRA SANTANA e VERA LUCIA RIBEIRO BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no bojo do PJE n. 0706083-39.2021.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos ora agravantes, que visavam obstar que o Distrito Federal, ora agravado, efetuasse descontos em seu contracheque a título de devolução de verbas supostamente recebidas de forma indevida. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Dispensado o relatório (art. 38, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Aduzem os autores que, após processo administrativo, foram comunicados quanto à obrigação de restituir aos cofres públicos valores que teria recebido indevidamente a título de indenização de atividades externas. Defendem que foi erro da administração e que agiram de boa-fé. Nesse contexto, pugnam pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao demandado a abstenção de inscrever seus nomes no cadastro de inadimplentes e promover o desconto nos seus contracheques. Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais, pois não há prova inequívoca de eventual erro cometido a afastar a presunção de legitimidade da ação realizada pelo poder público. Ao contrário, ao que tudo indica, os requerentes receberam a indenização de atividades externas, verba desprovida de natureza alimentar, no período de férias, isto é, sem a devida despesa com a utilização de meio próprio de locomoção. Não há se falar, portanto, em acolhimento do pedido. Por fim, verifico que a matéria em debate é idêntica à tratada no recurso especial repetitivo - Resp 1769206/AL -, no qual o Ministro Relator Benedito Gonçalves determinou a suspensão da tramitação de todos os processos que versem sobre a seguinte questão "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública” (Tema 1009), sendo, de rigor, a sua aplicação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, porquanto destituído de plausibilidade do direito invocado e determino a suspensão do presente até decisão definitiva acerca do tema. Na via do agravo, os agravantes sustentam, em síntese, que integram a carreira de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF LEGAL), de modo que recebiam indenização de transporte para realização de atividades externas e desempenho de suas funções. Aduzem que, nos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, foram surpreendidos com o recebimento de notificações do DF LEGAL/SUAG/DIGEP/GEPAG solicitando seu comparecimento à gerência de pagamento do DF LEGAL para tratar do acerto financeiro da indenização de transporte, onde se requer a devolução dos valores que supostamente foram pagos de forma indevida aos integrantes da Carreira Auditoria de Atividades. Sustentam que as verbas cobradas pelo Distrito Federal foram pagas nos anos de 2014 e 2015 e o Distrito Federal não adotou as devidas e necessárias providências administrativas para que pudesse, nos cinco anos posteriores ao efetivo pagamento, exercer o seu direito de revisão do ato administrativo, incorrendo na decadência, na forma do artigo 54, caput e parágrafo primeiro, da Lei no 9.784/1999. Acrescentam que nunca souberam de nenhum processo administrativo tendente a analisar se era devido ou não o pagamento das verbas realizado nos anos de 2014 e 2015. Assim, pugnam pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que o Agravado se abstenha de inscrever o nome dos agravantes nos cadastros da dívida ativa e de promover quaisquer descontos em seus contracheques a título de reposição ao erário em razão dos pagamentos da Indenização de Atividades Externas efetuados nos anos de 2014 e 2015. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 23254389). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelos agravantes, notadamente a urgência. O art. 54 da Lei no 9.784/99 dispõe: “Art. 54: O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. [...]” Os agravantes sustentam que nunca souberam de nenhum processo administrativo tendente a analisar se era devido ou não o pagamento das verbas realizado nos anos de 2014 e 2015, não podendo se presumir a má-fé. Nesse contexto, a probabilidade do direito está amparada no fundamento da decadência do recebimento de boa-fé da verba. De todo modo, caso identificado ter sido mesmo indevido o recebimento dos valores e sendo definido o correto montante a ser ressarcido ao erário, será possível atualizar os débitos e efetuar os descontos, sem qualquer prejuízo à Administração Pública. Diante desse cenário, somado ao fato de que evidenciado o perigo de dano (uma vez que os agravantes estão em vias de sofrer os descontos) à possibilidade de reversibilidade da medida em favor da Administração Pública (inexistência de perigo de dano reverso), cabível a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de inscrever o nome dos agravantes nos cadastros da dívida ativa e de efetuar qualquer desconto na remuneração dos agravantes, a título de devolução dos valores discutidos na presente demanda, até julgamento final do mérito da lide. Há determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional - REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, Tema 1009/STJ. Questão submetida a julgamento: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública” (que não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas que já foram deferidas - QO na ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.657.156 – RJ). Dessa forma, e por se enquadrar o presente recurso no tema afetado, os autos devem aguardar na Secretaria da 3a Turma Recursal a decisão do STJ atinente ao tema pendente de julgamento de recurso sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.009/STJ). Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito